Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619).
2. Configura-se a omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre fundamento relevante expressamente reconhecido na sentença, ainda que a ausência de enfrentamento não implique redimensionamento da pena.
3. Reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, devidamente compensada com a agravante da reincidência, impõe-se o registro expresso dessa compensação no acórdão que reexamina a dosimetria.
4. A correção da omissão na fundamentação não implica modificação do regime inicial nem do cálculo final da pena, quando inexistente prejuízo ao réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.